Tribunal: TJDFT
Processo: 0706134-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706134-32.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RECOMA CONSTRUCOES, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por Recoma Construções, Comércio e Indústria Ltda. contra a sentença de ID 27699940, proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou os embargos à execução opostos pela apelante contra o Distrito Federal, e condenou a embargante ao pagamento das custas processuais, bem como majorou os honorários advocatícios fixados na execução para 15%, na forma do § 2o, do artigo 827, do CPC. Em suas razões recursais (ID 27699944), a embargante/apelante, defende que a sentença merece reforma, alegando que: i) o ato administrativo sancionador que determinou a aplicação de multa, objeto da execução ajuizada pelo Distrito Federal (0717677-66.2019.8.07.0001) é nulo, por ausência de motivo, sendo o título inexequível, tendo em vista a inexigibilidade da obrigação que o fundamenta; ii) o fundamento que embasa a sentença, no sentido de que cabe ao Judiciário apenas a apreciação de legalidade dos atos administrativos, sob o seu aspecto estritamente formal, viabiliza o cometimento de arbitrariedades, sob o manto do poder discricionário; iii) o Supremo Tribunal Federal, entende que “no exercício do controle de legalidade do ato administrativo, incumbe ao Judiciário observar, além da competência de quem o praticou e do cumprimento das formalidades legais que lhe são intrínsecas, também os respectivos pressupostos de fato e de direito”; iv) deixou a sentença de examinar a legalidade dos atos da Administração na execução do contrato, posto que, em 2009, as partes firmaram a avença para a construção do novo ginásio esportivo da Vila Olímpica de Planaltina/DF, no entanto, após o início das obras, o escopo do projeto foi alterado para a reforma total do ginásio já existente, cujas dimensões eram maiores e demandariam quantidade superior de mão-de-obra qualificada e material, circunstância que ocasionou inúmeros transtornos e prejuízos à apelante; v) a ausência de obras de contenção e drenagem das águas pluviais no entorno da Vila Olímpica, de responsabilidade da Administração Pública e imprescindíveis ao regular desenvolvimento da obra contratada, causaram severos prejuízos ocasionados pelas chuvas nos períodos mais intensos; vi) a decisão administrativa de que houve “desinteresse da Executada em cumprir as obrigações pactuadas”, desconsidera a falta de verba empenhada para assegurar a contratação, ante os reiterados atrasos nos pagamentos, afetando o cronograma físico estabelecido previamente pelas partes; vii) a omissão e negligência dos Fiscais da obra para a concessão de autorização para as emissões das medições pela apelante, a cada 30 (trinta) dias, conforme prevê o contrato, razão pela qual, em abril/2015, havia aproximadamente R$500.000,00, referentes a serviços executados e não medidos por falta de autorização pela fiscalização; viii) não houve qualquer reajuste do preço contratado, fato que influi diretamente no fluxo de caixa, ocasionando prejuízos à empresa contratada e ao andamento da obra; ix) a apelante deu continuidade à obra, com recursos próprios para tanto, o que não foi suficiente a longo prazo, em razão da reiterada inadimplência do apelado; x) a garantia ao contrato apresentada pela apelante (Carta de Fiança n.o 000563/2014-LBM/RECOMA/SEOBS) foi injustificadamente recusada pela Administração, ocasionando a rescisão unilateral; xi) a decisão administrativa que arbitrou a multa sequer analisou as teses de defesa, em clara violação ao contraditório e ampla defesa; xii) a ausência de inadimplemento contratual pela apelante e, consequentemente, a nulidade do ato administrativo sancionador, foi examinada na ação de cobrança n. 0702315-07.2018.8.07.0018, ajuizada pela apelante em face do apelado, pleiteando o pagamento de valores referentes à parte executada do Contrato n. 086/2009-SO, em que a responsabilidade do apelado restou reconhecida na sentença de 07/06/2020, proferida pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou procedente o pedido, condenando o apelado ao pagamento de R$7.085.000,00, e julgando improcedentes os pedidos reconvencionais do DF. Assim, requer: i) a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com amparo no art. 1.012, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, bem como o elevado risco de dano; ii) que seja o recurso conhecido e provido, com a reforma da sentença, para que seja declarado nulo o ato administrativo sancionador que arbitrou multa, com a consequente extinção da execução de título extrajudicial de n. 0717677-66.2019.8.07.0001. Custas recursais, ID 27699945. Em contrarrazões (ID 27699950), o Distrito Federal pugna pelo desprovimento da apelação. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido, mormente a ausência da demonstração do risco do dano, nos termos da decisão desta Relatoria, ID 28363375. Brevemente relatados, Decido. Por ora, verifica-se óbice ao julgamento da presente apelação. Vejamos. A Recoma Construções, Comércio e Indústria Ltda. sagrou-se vencedora da Concorrência Pública n. 62/2007, para construção da Vila Olímpica de Planaltina, tendo celebrado o contrato n. 086/2009, no valor de R$8.898.375,13 (ID 27699864 p.50/59). Em 15.03.2018, ajuizou ação de cobrança (0702315-07.2018.8.07.0018 - ID 27699864 e ss) contra o Distrito Federal, para receber R$4.429.060,08, por serviços efetivamente prestados e pelos custos/prejuízos indiretos incorridos em face do descumprimento das obrigações contratuais pelo réu – fatos da administração. Em 29.05.2018, o Distrito Federal apresentou contestação e reconvenção, em que requereu a condenação da autora ao pagamento do sobrecusto pela contratação de terceiro para conclusão da obra, e da multa fixada pelo descumprimento contratual, no valor nominal de R$229.066,13 (ID 27699871 p. 83) Em 27.06.2019, o Distrito Federal ajuizou execução (0717677-66.2019.8.07.0001) consubstanciada na multa contratual aplicada em decorrência da inexecução parcial do mesmo contrato - n. 086/2009-SO, modalidade de Concorrência n. 062/2007, desta feita, no valor de R$16.798,02, porque abatidos sobre o valor original, os créditos da empresa contratada junto ao Distrito Federal, como se vê na petição inicial e decisões administrativas (ID 27699897 e ss). Sobreveio, em 07.06.2020, prolação de sentença nos autos da ação de cobrança, que, em conformidade com a prova pericial técnica produzida, julgou procedente o pedido da Construtora e improcedentes os pedidos reconvencionais do DF (ID 27699946). Nesse contexto, no que se refere ao objeto desses embargos à execução, verifica-se que o Distrito Federal buscou, por meio de ação de conhecimento (na reconvenção à ação cobrança) e, depois, com o ajuizamento da execução, obter a satisfação do mesmo crédito, consubstanciado na multa derivada do contrato administrativo n. 086/2009. A despeito da conduta imprópria, sobreleva haver identidade entre as ações: mesmas partes, objeto e causa de pedir, além do pedido referente à multa. O Código de Processo Civil não afasta a conexão entre ação de execução e de conhecimento, apenas não prevê a reunião dos processos, ao contrário, in verbis: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. § 2o Aplica-se o disposto no caput : I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico; II - às execuções fundadas no mesmo título executivo. § 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. (...) Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: (...) II - a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor; (...) § 1o A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução. (grifos nossos) E, se, na referida ação de cobrança, o réu, Distrito Federal propôs reconvenção, a executada, por sua vez, ajuizada a execução, opôs os presentes embargos, ambas as defesas alegando, reciprocamente, que a outra parte deu causa ao inadimplemento do contrato administrativo n. 086/2009, a evidenciar identidade entre as ações de conhecimento, contudo a competência absoluta do Juízo da execução impõe óbice à reunião dos processos para julgamento simultâneo. Verifica-se, no entanto, a evidente desarmonia entre as sentenças proferidas, eis que na ação de cobrança, primeiramente ajuizada e sentenciada, o Distrito Federal foi considerado culpado pela inexecução do contrato, e o pedido reconvencional foi julgado improcedente, enquanto nos presentes embargos, a r. sentença considerou hígida a decisão proferida no contrato administrativo que impôs a cobrança da multa. Diante desse contexto, considerando que as ações não se encontram definitivamente julgadas, e a fim de evitar decisões definitivas conflitantes, a reunião dos processos para julgamento conjunto, perante este Tribunal, constituiria medida adequada. Entretanto, em consulta ao Sistema PJe, verifica-se que a apelação cível interposta pelo Distrito Federal, em 18.09.2020, na ação de cobrança (0702315-07.2018.8.07.0018), foi distribuída à 5a Turma Cível, sob Relatoria do eminente Desembargador Hector Valverde Santanna, e teve o seu julgamento iniciado na sessão do dia 22.09.2021, cuja decisão, anotada na certidão de julgamento parcial, é no sentido de que: “Após o voto do Relator que NEGOU provimento à remessa necessária e ao apelo, PEDIU VISTA o 1o Vogal. O 2o Vogal aguarda.” (ID 29249473 daqueles autos). Dessa forma, considerando que naquela apelação e remessa necessária analisa-se a legitimidade das circunstâncias que levaram à inexecução do contrato administrativo, que consubstancia a execução da multa, ora embargada, a fim de resguardar a coerência das decisões do Poder Judiciário, e evitar tumulto processual, ante o início daquele julgamento, impõe-se a suspensão deste processo até que sobrevenha o julgamento da apelação e remessa necessária naqueles. É que, em se tratando, no caso, de duas pretensões cognitivas (cobrança – na ação principal e reconvencional - e embargos à execução), cujas pretensões são, a princípio, inconciliáveis, recomenda-se o sobrestamento do trâmite desta apelação, haja vista que a prejudicialidade externa consiste no fato da ação de execução e correspondente embargos versarem sobre o contrato que constitui o objeto da ação de cobrança e do pedido reconvencional, nos termos dos artigos 921, inciso I, e 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil, devendo ser avaliada no caso concreto. Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; (...) Art. 921. Suspende-se a execução: I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315 , no que couber; (...) Cumpre salientar que a execução encontra-se garantida por penhora, consubstanciada no oferecimento de seguro garantia, pela executada (ID 27699926 p. 3/4), não se verificando prejuízo ao exequente/embargado. Assim, trata-se de hipótese em que a interseção de ações exige a condução minimamente uniforme da questão. E, em se verificando que a reunião dos processos restou inviável, a solução adequada à prevenção de julgamentos antagônicos é a suspensão do processo dependente, de acordo com o disposto no artigo 313, inciso V, do Código de Processo Civil. Nessa mesma linha de entendimento, seguem precedentes desta e. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÕES DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUCIAL, EMBARGOS À EXECUÇÃO E NULIDADE DE TÍTULOS - DÍVIDAS ADVINDAS DO MESMO CONTRATO - CONEXÃO - PREVENÇÃO - JUÍZO CÍVEL - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. 1. Constatada a conexão entre a ação de execução, que visa cobrança de uma parcela da dívida oriunda do contrato, e a ação anulatória de títulos, que visa a declaração de nulidade da integralidade do débito oriundo do mesmo contrato (causa de pedir remota de ambas as ações). 2. Constatada, também, a conexão entre a ação anulatória de títulos e os embargos à execução, que possuem a mesma causa de pedir próxima (impossibilidade de pagamento do débito) e remota (contrato) (CPC 103). 3. Apesar da conexão, mostra-se inviável a reunião dos processos, pois o Juízo prevento, da 13a Vara Cível, é absolutamente incompetente para o julgamento da execução e dos embargos à execução, afetos à competência absoluta da vara especializada de Execução de Títulos Extrajudiciais, a qual não pode ser modificada pela conexão (CPC 91 e 102; Lei 11.697/08, 25; e Res. 11/2012 do TJDFT). 4. A fim de evitar decisões conflitantes, impõe-se a suspensão da execução e dos embargos à execução em curso na Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais (CPC 265 IV "a"). 5. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento, para reconhecer a conexão entre as ações, e determinar a suspensão da execução e dos embargos em curso na Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais, até o final julgamento da ação de nulidade de títulos que tramita na 13a Vara Cível. (Acórdão 824359, 20140020151053AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 1/10/2014, publicado no DJE: 10/10/2014. p.122) PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO E AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO. CONEXÃO. TRÂNSITO EM VARA CÍVEL. COMPETÊNCIA RESIDUAL. REUNIÃO SOB A JURISDIÇÃO DO JUÍZO ESPECIALIZADO DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RESTRITA E MODULADA. DEFINIÇÃO. CRITÉRIO FUNCIONAL. RESOLUÇÃO No 11/2012. COMPREENSÃO RESTRITIVA. AFIRMAÇÃO. JUNÇÃO INVIÁVEL. REUNIÃO CONDICIONADA À SUBSISTÊNCIA DE IDÊNTICA COMPETÊNCIA RELATIVA. ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA FUNCIONAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CARACTERIZAÇÃO. SOBRESTAMENTO DA EXECUÇÃO. TÍTULO SOB DEBATE. PREVISÃO LEGAL. LEGALIDADE (CPC, ART. 313, V, "a"). 1. A conexão, consubstanciando regra de direcionamento processual cujo fim precípuo é a economia processual e a prevenção da prolação de decisões conflitantes resolvendo processos distintos que guardem liame material por encartarem causa de pedir ou pedido idênticos, está delineada no artigo 55 do estatuto processual, recomendando, aferida a identificação alinhada, a reunião dos processos conexos como forma de otimização da prestação jurisdicional e prevenção da prolação de provimentos dissonantes passíveis de ensejarem perplexidade às partes e macular o decoro e autoridade do decidido (CPC, art. 55, § 3o). 2. A competência conferida às Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília é definida sob o critério funcional ex ratione materiae, alcançando a jurisdição que lhes fora reservada competência para processar e julgar execuções de títulos executivos extrajudiciais e, outrossim, os embargos do devedor, embargos de terceiro, ações cautelares e outros processos incidentes, além dos incidentes processuais relacionados às execuções de títulos extrajudiciais, ressalvada a competência da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (artigo 2o da Resolução TJDFT no 11/2012), resultando que, encerrando norma de competência absoluta, não pode ser interpretada de forma extensiva de forma a ser compreendido que alcança ações não individualizadas expressamente, ainda que conexas às lides confiadas ao juízo especializado. 3. Conquanto reservada ao juízo especializado da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais a competência para o processamento e julgamento de execução de titulo extrajudicial, pautada a jurisdição que lhe fora reservada pelo critério funcional, inexiste lastro para, ainda que jungidas por vínculo conectivo, ações estranhas à competência modulada lhe sejam redistribuídas para resolução conjunta, à medida que a conexão, como regra de direcionamento e julgamento, não é apta a derrogar as regras de competência rigidamente delineadas, resultando que, ainda que subsistam lides jungidas por vínculo conectivo por versarem sobre o mesmo título executivo extrajudicial - ação de execução e ação de nulidade de título -, se transitam por juízos revestidos de competência funcional diversa, torna-se impassível sua junção para resolução conjunta. 4. A competência funcional deriva de regras de compartimentação da jurisdição legalmente estabelecidas com lastro na natureza da matéria ou em razão da pessoa por questão de conveniência na gestão judicial, emergindo dessa regulação que, considerando que o juízo cível especializado é funcionalmente competente tão somente para processar e julgar ações de execução de títulos extrajudiciais, embargos do devedor, embargos de terceiro, ações cautelares e outros processos incidentes relacionados às execuções, é inviável se lhe conferir competência, sob o prisma da conexão, para processar e julgar ações não compreendidas no rol taxativo da jurisdição que lhe fora confiada, porquanto a reunião tem como pressuposto o trânsito das ações enlaçadas por vínculo conectivo sob juízos de idêntica competência funcional, pois somente a competência relativa pode ser modulada (CPC, arts. 54 e 55). 5. A conexão e a continência encerram regras de direcionamento procedimental, e não de definição da competência originária, fundadas no princípio da segurança jurídica, porquanto volvidas a prevenir decisões antagônicas resolvendo ações identificadas pela causa de pedir ou pelo pedido, e, sob essa lógica instrumental, somente estão municiadas de suporte para ensejar a reunião de ações que transitam sob juízos de idêntica competência funcional, pois somente poderão ser operacionalizadas para modificação da competência relativa, notadamente porque a competência funcional é inderrogável (CPC, arts. 54 e 63). 6. Conquanto viável o reconhecimento de conexão entre execução de título extrajudicial e ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico, ou seja, que têm como objeto o mesmo título executivo (CPC, art. 55, § 2o, I), a modificação de competência originalmente estabelecida tem como premissa a subsistência de idêntica competência funcional entre os juízos nos quais transitam as lides, pois somente a competência relativa pode ser modificada pela conexão ou continência, à medida em que inviável a reunião de ações que transitam sob juízos que ostentam competência funcional diversa. 7. Conquanto patenteada a conexão entre execução e ação anulatória do título que a aparelha, restando inviabilizada a junção das lides para resolução conjunta em razão de os juízos nos quais transitam não ostentarem idêntica competência funcional, de molde a ser prevenida a edição de decisões contraditórias necessária a suspensão do trânsito da execução até o desate da ação anulatória porquanto insustentável se materializar o débito que espelha enquanto é debatida sua subsistência, amoldando-se a hipótese em situação que encerra prejudicialidade externa, determinando essa resolução como forma de ser preservada a higidez da prestação jurisdicional (CPC, art. 313, V, "a"). 8. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 990182, 20160020367563AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/1/2017, publicado no DJE: 10/2/2017. p: 143-176) Desse modo, determino a suspensão desta apelação até esgotamento da jurisdição deste Tribunal na ação de cobrança e pedido reconvencional, autos n. 0702315-07.2018.8.07.0018 (5a Turma Cível). Oficie-se à 5a Turma Cível, noticiando a presente decisão. Após, venham os autos conclusos. Int.